Tribunal: TJDFT
Processo: 0737298-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0737298-78.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GLENDA CARVALHO ROCHA DE OLIVEIRA, ESPOLIO DE DOMINGOS MOURÃO NETO REPRESENTANTE LEGAL: ANDRE QUINDERE CASTELO BRANCO DOMINGOS MOURAO APELADO: IVETE PEDROZO ARRAIS, MARIA NUNES DE CARVALHO, MAURICIO AUGUSTO DA SILVA, CONDOMINIO LAGO SUL II, ANNA ESTHER BARBOSA MARTINS DE ARAUJO, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, ESPOLIO DE DOMINGOS MOURÃO NETO, GLENDA CARVALHO ROCHA DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: ANDRE QUINDERE CASTELO BRANCO DOMINGOS MOURAO D E S P A C H O Antes de decidir, verifico que a parte Anna Esther Barbosa Martins de Araújo, mesmo intimada, não se manifestou propriamente quanto a proposta de acordo efetuada por Glenda Carvalho. A Causídica da parte limitou-se a manifestar ciência do acórdão no ID 56687019. Assim, determino a repetição da intimação de Anna Esther para manifestar especificamente quanto a proposta de acordo entabulada por Glenda Carvalho. Cumpra-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator